Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-51.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. Antecipado julgamento em concreto autorizado. Sentença que atendeu ao artigo 489 do CPC. Anulação que não se justifica. Inépcia da petição inicial não configurada. Multa contratual devida com a redução indicada pelo Juiz. Débito restante não questionado. Recurso adesivo que desatendeu o artigo 997 do CPC. Recurso do réu

Ementa:
Ação de despejo por falta de pagamento com pedido cumulado de cobrança. Antecipado julgamento em concreto autorizado. Sentença que atendeu ao artigo 489 do CPC. Anulação que não se justifica. Inépcia da petição inicial não configurada. Multa contratual devida com a redução indicada pelo Juiz. Débito restante não questionado. Recurso adesivo que desatendeu o artigo 997 do CPC. Recurso do réu improvido e adesivo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976229
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001092-51.2020.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante POSTO
DISTRIBUIDORA JOIA DE ATIBAIA LTDA, são apelados HÉLIO ALVIM
FAZZIO e RITA LOURDES ALVIM FAZZIO LEITÃO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e não conheceram do adesivo, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E MILTON CARVALHO.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
2
APELAÇÃO
1001092-51.2020.8.26.0048
APELANTE
Posto Distribuidora Joia de Atibaia Ltda e
outro
APELADOS
Hélio Alvim Fazzio e outros
COMARCA
Atibaia 3a Vara Cível
VOTO No 38.781
EMENTA - Ação de despejo por falta de
pagamento com pedido cumulado de cobrança. Antecipado julgamento
em concreto autorizado. Sentença que atendeu ao artigo 489 do CPC.
Anulação que não se justifica. Inépcia da petição inicial não
configurada. Multa contratual devida com a redução indicada pelo Juiz.
Débito restante não questionado. Recurso adesivo que desatendeu o
artigo 997 do CPC. Recurso do réu improvido e adesivo não conhecido.

Cuida-se de ação de despejo fundada na falta de
pagamento de aluguéis e encargos com pleito cumulado de cobrança desse
débito, assim como de multa contratual.
A sentença julgou extinto o feito quanto a um dos
réus e parcialmente procedente a ação no tocante aos demais.
O locatário apela e, após requerer a concessão
de gratuidade processual, pede a anulação da sentença, a extinção do feito
sem resolução do mérito ou a cassação da condenação na multa contratual.
Para
tanto
ele
afirma
que
o
julgamento
antecipado o impediu de produzir prova testemunhal acerca da existência de
sócios ocultos que também haviam de responder pelo débito e que, além
disso, o julgador não tratou das questões relativas à contaminação do solo e
existência de fundo de comércio, o que impõe anular a sentença por ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
3
desatendido o artigo 489 do CPC.
Ao lado disso o recorrente diz inepta a petição
inicial porque seus os termos “não foram suficientemente claros sobre o que
se pretendeu, eis que a forma de pedir não se coadunou com os planos
pretendidos pelos autores, criando-se dificuldades para a defesa do
apelante” e, ademais, não incluiu terceiros que haviam de constar no polo
passivo da ação.
Por fim, o apelante alega ser nula a cláusula que
previa ser dele a responsabilidade pela descontaminação do solo, o que
impõe a cassar sua condenação ao pagamento da multa contratual.
Os autores, de seu turno, nas contrarrazões
apresentam apelação adesiva na qual insistem na condenação dos réus ao
pagamento de multa contratual pela falta de descontaminação do solo,
assim como “de três vezes o valor da locação a titulo de indenização fase a
sob locação comprovada,” (sic).
Recursos regularmente processados.
É o relatório.
I O locatário apelante afirma se achar em
situação de hipossuficiência financeira e para comprovar o alegado junta os
documentos de fls. 419 e seguintes.
Tal revelação é mesmo imprescindível, eis que
conforme entendimento cristalizado na Súmula 481 do STJ “faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
4
Pois aqueles documentos revelam que o aludido
réu encerrou suas atividades e não possui condições financeiras de arcar
com o custo do preparo.
A gratuidade, por isso, fica agora concedida,
cabendo consignar que benefício dessa ordem não tem efeito retroativo, isto
é, só atinge as verbas impostas a partir da formulação do pedido, o que
dispensa o recorrente do preparo, ficando destarte superada a objeção ao
conhecimento da apelação.
II A lei admite o julgamento antecipado quando
não houver necessidade de produção de outras provas (artigo 355) e, ao
lado disso, ela autoriza o Magistrado a dispensar provas inúteis ou
impertinentes (artigo 370).
Pois era essa a situação dos autos.
Com efeito, a controvérsia entre as partes dizia
respeito ao fato de o locatário ter ou não adimplido a obrigação de pagar o
aluguel e à validade da cláusula que lhe exigia proceder à descontaminação
do solo, temas por sua própria natureza não podiam ser objeto de prova
testemunhal.
Realmente, o cumprimento daquela obrigação
havia de ser demonstrado por meio de documento e quanto ao segundo
tema nem havia necessidade de prova, bastando o julgador examinar a
disposição contratual à vista do que dispõe o direito positivo.
Ora, a lei (artigo 443, inciso I do Código de
Processo Civil) não autoriza o uso de testemunha acerca de fato que por
sua própria natureza deva ser revelado por documento, prova essa cuja
produção independia da abertura da instrução.
Já a alegação de que o locatário contava com
sócios ocultos era de todo despropositada e, por isso, tampouco à vista dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
5
se havia de instalar a instrução.
De fato, como salientou o Juiz aqui importava
cuidar-se de locação ajustada pela pessoa jurídica a seu benefício (fls. 26),
não podendo ela ser confundida com os sócios que a compunham,
ostensivos ou ocultos.
Disso decorre que se mostrava descabido
investigar se havia sócios que não figuravam no contrato social, assim como
trazer esses sócios ocultos para compor o polo passivo, já que estranhos à
relação de direito material.
Por outro lado, não se pode dizer que a sentença
veio desprovida de fundamentação, nem que deixou de se pronunciar sobre
as alegações defensivas, eis que não é isso o que nela se vê.
Note-se que a respeito da responsabilidade pela
descontaminação do solo e existência de fundo de comércio o sentenciante
assim se pronunciou:
“As questões relativas ao fundo de comércio e
eventuais indenizações devidas pelos autores não será apreciada nesta
ação, porquanto seja objeto de ação própria (fls. 94).
A questão relativa à descontaminação do solo
também deslinda do objeto da ação de despejo, posto requerer instrução
probatória incompatível com o rito desta ação.”
Ao lado disso o julgador indicou as razões pelas
quais concluiu pela procedência da ação, tendo textualmente se
manifestado sobre a multa exigida pelos autores e indicado a razão pela
qual só em parte era devida.
Não se justifica, pois, a postulada anulação da
sentença seja pela falta de abertura da instrução, seja pela imerecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
6
alegação de ter ela desatendido o artigo 489 do CPC.
III Inépcia da petição inicial não havia mesmo de
ser proclamada.
Afinal, bem ou mal aquela peça atendera às
exigências formais indicadas no artigo 319 do Código de Processo Civil,
tanto que os demandados puderam sem dificuldade identificar o teor da
imputação e contra ela apresentar sua defesa.
A particularidade de os autores terem formulado
pedidos incompatíveis com a natureza da causa, como alega o recorrente
(fls. 292), acabou não tendo relevo na medida em que o Juiz não conheceu
daqueles outros pleitos.
IV Tampouco quanto à matéria de fundo assiste
razão ao recorrente.
Isso porque, como se vê na sentença, a multa
contratual não foi aplicada em razão da falta de descontaminação do solo,
mas sim porque houve desocupação do imóvel antes do vencimento do
contrato, o que segundo as cláusulas 6a §§ 2o e 14 do contrato (fls. 28 e 30)
implicava em multa no valor de três alugueis.
Confira-se:
“Os réus comunicaram a desocupação do imóvel
em 04.12.19, sem observar a antecedência mínima de 30 dias prevista no
contrato de locação, infringindo uma das cláusulas contratuais.
Entretanto, os réus fizeram uma ressalva em
relação ao fundo de comércio existente no local, o que equivale a dizer que
não desocuparam completamente o imóvel locado, isto que foi reconhecido
na decisão proferida em 13.03.20, que decretou o despejo da empresa ré.
Assim, é de se reconhecer a procedência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
7
pedido relativamente à cobrança dos aluguéis referentes aos meses de
novembro e dezembro/19 e janeiro/20, com seus respectivos encargos
(IPTU,...), em razão de não terem os réus se desincumbido de seu mister,
qual seja, de provar que pagaram os aluguéis, apresentando a quitação,
podendo ser rescindida a locação com fundamento no art. 9o, inciso III, da
Lei no 8.245/91.
Em relação à cobrança da multa contratual, não
há como reconhecer-se a procedência do pedido dos autores, estes que
pretendem seja a multa aplicada por três vezes.
Importa aqui considerar-se a desocupação do
imóvel antes do vencimento do contrato, isto que atrai a incidência da multa
equivalente a três aluguéis, ou seja, R$ 45.000,00.
Já o pedido de incidência de multa por
descumprimento contratual é demasiadamente genérico e já engloba a
aplicação da multa acima descrita.
Também não se comprovou nos autos a
sublocação não autorizada do imóvel, não cabendo a aplicação de multa por
esse fato.”
Logo, não têm sentido as objeções que o
apelante apresenta à cláusula que dispunha sobre a descontaminação do
solo, eis que não foi à vista dela que o Juiz reputou devida a multa
penitencial.
Por fim, o réu apelante não se insurge contra a
condenação nos aluguéis e encargos, o que dispensa a Corte da análise de
tal ponto.
Já da apelação adesiva não se pode conhecer.
Isto porque fora ela apresentada em meio às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001092-51.2020.8.26.0048 -Voto no
8
contrarrazões ao recurso do demandado, tendo com isso descumprido o
artigo 997 do CPC, que assim dispõe:
“Cada
parte
interporá
o
recurso
independentemente, no prazo e com observância das exigências legais”.
Em suma, fica por inteiro preservada a sentença.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC, a
condenação dos recorrentes em honorários advocatícios fica agravada em
R$ 1.000,00, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso do réu e do
adesivo não se conhece.

(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator